Tribunal: STF
Processo: ARE 1480496
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÁREA DA SAÚDE. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL NOTURNO. LEI Nº 16.122, DE 2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ANÁLISE: REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor do Município de São Paulo, que recebe pelo regime de subsídio, instituído pela Lei Municipal 16.122/15. Postula o reconhecimento do direito ao adicional noturno. Sentença procedência mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 39, § 4º, da Constituição da República. Sustenta que o regime de subsídio é incompatível com o pagamento do adicional pretendido. Alude ao entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.404/DF. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A sentença merece ser mantida.



    O regime de remunerações por meio de subsídios foi instituído pela Lei nº 16.122/15, que dispõe:



    Art. 12. Os cargos constitutivos das carreiras do Quadro da Saúde serão remunerados pelo regime de subsídio, nos termos do art. 39 da Constituição Federal, compreendendo os símbolos e os valores constantes do Anexo III desta lei, na seguinte conformidade:



    (...)



    §2º o regime de remuneração por subsídio é incompatível com o recebimento de vantagens pessoais de qualquer natureza, inclusive os adicionais por tempo de serviço e sexta-parte.”



    Verifica-se que tal regime impossibilita que os servidores recebam adicionais ou vantagens pessoais, porém, o adicional noturno não é vantagem pessoal, porque, na verdade, se enquadra como verba eventual, percebida em razão do exercício de função em circunstâncias especiais, ou seja, é uma gratificação de serviço pro labore faciendo, compatível com o regime de subsídios.” (e-doc. 5).



    5. Percebo que o caso dos autos refere-se à situação fática diversa daquela constante da ADI nº 5.404/DF. Naquela ocasião, foi afastado o direito ao adicional pleiteado a partir da premissa de que o trabalho em horário noturno era intrínseco ao exercício do cargo. No processo ora em exame, o Colegiado de origem assentou o direito ao adicional, afirmando se tratar de “exercício de função em circunstâncias especiais”. 



    6. Assim, para divergir do que assentado pelo Tribunal a quo e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.449.913-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” 



    (ARE nº 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator